Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023502-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES - CPF: 054.177.191-45 (AGRAVADO), ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES LTDA - CNPJ: 32.577.396/0001-20 (AGRAVADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD, sob o fundamento de ser necessária a atuação diligente do exequente junto ao DETRAN antes da utilização da ferramenta judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização de pesquisa patrimonial via sistema RENAJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

III. Razões de decidir

3.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e
agilizar
a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

4.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece ser
desnecessário
o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, instrumentos destinados a gar
antir a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “É desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor para autorizar a pesquisa de veículos via sistema RENAJUD, instrumento legítimo para assegurar a efetividade e a celeridade da execução.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 139, IV, 797, 798, II, “c”, 805 e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.112.943/MA; TJMT, N.U 1024679-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1023157-65.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2025; TJMT, N.U 1020409-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado –
Sicredi
Vale do Cerrado contra a
r.
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 1000331-37.2023.8.11.0014), que indeferiu o pedido de bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD, sob o fundamento de que a utilização dessa ferramenta deve ser precedida de atuação diligente do exequente na identificação de bens junto ao DETRAN.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão contraria os princípios da efetividade da execução e da cooperação. Alega ser inviável a realização da diligência por conta própria, uma vez que o acesso aos bancos de dados de registro de veículos exige ordem judicial, sendo o RENAJUD o instr
umento apropriado para tal fim.

Invoca precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade da utilização de mecanismos eletrônicos como o RENAJUD,
independentemente do esgotamento prévio de diligências por parte do credor.

Sem c
ontraminuta
(ID 306768352 – Certidão)
.

Liminar deferida para suspende
r
os efeitos da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

a verificar se é caso de reforma da decisão agravada para deferir o pedido de busca via sistema RENAJUD.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário,
constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do
exequente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou que é desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, pois seu objetivo é garantir a efetividade da execução e a satisfação célere do crédito (
REsp
1.112.943/MA).

No mesmo sentido já decidiu esta Quarta Câmara de Direito Privado:

“[...] Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e
agilizar
a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. [...] (N.U 1024679-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização do sistema
InfoJud
, assim como do SISBAJUD e do RENAJUD, não exige o esgotamento prévio de todas as vias extrajudiciais de busca, pois seu objetivo é garantir a efetividade da execução e a satisfação célere do crédito, em observância ao princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). A jurisprudência do STJ reforça que os meios eletrônicos disponibilizados aos credores, como o
InfoJud
, visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor, sendo desnecessário comprovar a realização de todas as diligências possíveis antes de recorrer ao sistema. [...] (N.U 1023157-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)."

“[...] É desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema RENAJUD. [...] (N.U 1020409-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

De fato, embora o art. 798, II, “c”, e o art. 829, §2º, do CPC atribuam ao exequente o dever inicial de indicar bens passíveis de penhora, tal obrigação não afasta a faculdade de requerer ao juiz, nos termos do art. 139, IV, do CPC, a adoção de medidas executivas necessárias ao cumprimento da obrigação, inclusive com a utilização de sistemas informatizados de pesquisa. Trata-se de atuação colaborativa, conforme o art. 6º do CPC, destinada a assegurar a razoável duração do processo.

Ademais, os
arts
. 797 e 805 do CPC dispõem que a execução se realiza no interesse do credor, sem onerar o devedor em excesso, cabendo ao executado indicar meios menos gravosos, se for o caso.

Diante disso, não se verifica óbice legal ao pedido formulado pela agravante, tratando-se de providência adequada e proporcional para a efetividade do processo.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à consulta de veículos em nome das executadas
,
por meio do sistema RENAJUD,
prosseguindo-se regularmente nos atos executórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025